Tribunal: TJMT
Processo: 1002102-59.2020.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1002102-59.2020.8.11.0045.
Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.
Recorrente: CLARO S/A.
Recorrido: ORLANDO FRIZON.
Data do Julgamento: 06/11/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBRANÇAS INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE - SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO CONTRATADOS - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO VEXATÓRIA - ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE CONSUMIDORA, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - DANOS MATERIAIS - MANTIDOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- O recorrido, apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa.
2- Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
3- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
4- No tocante aos danos materiais, o recorrido faz jus a devolução em dobro, referente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.
5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002102-59.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ORLANDO FRIZON - CPF: 544.427.100-15 (RECORRENTE), DEBORA SOARES - CPF: 043.266.171-95 (ADVOGADO), MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 005.517.781-64 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBRANÇAS INDEVIDAS EM CONTA CORRENTE - SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO CONTRATADOS - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO VEXATÓRIA - ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE CONSUMIDORA, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - DANOS MATERIAIS - MANTIDOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

O recorrido, apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa.

2-

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

3-

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

4-

No tocante aos danos materiais, o recorrido faz
jus
a devolução em dobro, referente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.

5-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020